Tribunal: TCU
Processo: 016.173/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, contra o Sr. Adair Nunes da Silva, ex-Presidente da Fundação Delmiro Gouveia. Impugnação total da despesa do convênio 1526/2010 (Siconv 750960/2010) firmado com o Ministério do Turismo, tendo como objeto "a promoção de eventos para a divulgação do turismo interno, por meio do apoio à realização do Projeto intitulado "VI Festival da natureza de Murici".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (Mtur), em desfavor do Sr. Adair Nunes da Silva, ex-Diretor Presidente da Fundação Delmiro Gouveia/AL, em razão da impugnação de despesas do Convênio 1.526/2010 (Siconv 750960), firmado entre o citado Ministério e a Fundação Delmiro Gouveia/AL, que teve por objeto o apoio à realização do Projeto intitulado "VI Festival da natureza de Murici", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. a) considerar revel o Sr. Adair Nunes da Silva (XXX.226.078-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com base no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Fundação Delmiro Gouveia/AL (04.064.568/0001-27), na pessoa do Sr. Edvaldo Francisco do Nascimento (CPF XXX.089.304-XX); 9.3. arquivar o processo com relação ao espólio de Valdir Mendes Souto (04.710.033/0001-86), com base nos arts. 6o, inciso II, e 19, caput, da Instrução Normativa/TCU 71/2012 c/c o art. 212 do Regimento Interno/TCU, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da Fundação Delmiro Gouveia/AL (04.064.568/0001-27) e do Sr. Adair Nunes da Silva (XXX.226.078-XX), 9.5. aplicar, individualmente à Fundação Delmiro Gouveia/AL (04.064.568/0001-27) e ao Sr. Adair Nunes da Silva (XXX.226.078-XX), a multa prevista no art. 58, I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 269 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido pelos responsáveis, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. determinar à Fundação Delmiro Gouveia, que: 9.8.1. nos eventos artísticos custeados com recursos federais do Ministério do Turismo, observe as disposições do instrumento de convênio avençado e da Portaria MTur 182/2016, que exigem, quando da formalização da proposta de convênio, a identificação do representante legal do artista, pessoa física ou jurídica, em caráter exclusivo, estabelecida por contrato registrado em cartório, bem como a apresentação dos últimos comprovantes fiscais que registrem os cachês recebidos pelos artistas ou bandas, sendo no mínimo dois provenientes de entidades públicas e dois provenientes de entidades privadas; 9.8.2. no âmbito dos mesmos eventos, encaminhe junto à prestação de contas a documentação exigida no instrumento pactuado, em especial aquela relativa à demonstração da realização dos shows, com fotos em plano aberto e caracterização das bandas, a indicação do patrocinador oficial, declaração do convenente da existência de outros patrocinadores para o evento, e demais exigidos pelo órgão repassador dos recursos; 9.9. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis 9.10. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, informando-os de que o teor integral das peças que a integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".